Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722364-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JVS CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Aguarde-se por mais 2 (dois) dias, conforme solicitado na petição de ID 48448680. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora